Tribunal: TJMT
Processo: 1005570-59.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005570-59.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ADRIAN DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 072.581.241-95 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE ALTA FLORESTA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), IGGOR LUIZ DE FRANCA - CPF: 105.045.924-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA EFETIVAMENTE CONFIRMADA. LAUDO PERICIAL PARCIALMENTE INCONCLUSIVO. PACIENTE PRIMÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame
:
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, em concurso com adolescente, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de ausência de motivação concreta, pequena quantidade de droga efetivamente confirmada, primariedade, inexistência de antecedentes e desproporcionalidade da medida extrema.

II. Questão em discussão:
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP; (
ii
) estabelecer se a quantidade de entorpecente efetivamente confirmada no laudo preliminar, aliada à primariedade e à ausência de antecedentes, evidencia
periculum
libertatis
apto a justificar a custódia; e (
iii
) determinar se, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir:

O art. 312 do CPP exige prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, não bastando referência genérica à gravidade abstrata dos delitos.

A decisão impugnada apoia a manutenção da prisão preventiva, essencialmente, na alegada expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, sem individualizar elementos concretos idôneos que revelem risco atual à ordem pública.

O laudo pericial preliminar confirma apenas 61,8 gramas de cocaína, enquanto 17 gramas tiveram resultado inconclusivo e 5 gramas sequer puderam ser analisados, de modo que a gravidade concreta atribuída ao caso não encontra suporte integral nos elementos técnicos constantes dos autos.

A manutenção do cárcere com base em laudo preliminar incompleto e parcialmente inconclusivo, sem juntada de laudo definitivo após meses de segregação, afronta a proporcionalidade e enfraquece a motivação da prisão cautelar.

A quantidade de 61,8 gramas de cocaína efetivamente confirmada não se mostra expressiva, por si só, para caracterizar periculosidade concreta apta a legitimar a custódia preventiva, especialmente à luz dos precedentes citados no voto.

A autoridade coatora invoca precedente do STJ sem demonstrar similitude fática com o caso concreto, pois o julgado referido tratava de apreensão de 1.808 kg de maconha, circunstância substancialmente distinta da hipótese examinada, em desconformidade com o art. 315, § 2º, do CPP.

O paciente possui 18 anos, é tecnicamente primário, não ostenta antecedentes criminais, não possui registro de atos infracionais e não há comprovação de integração em organização criminosa, circunstâncias que reduzem o risco de reiteração delitiva e enfraquecem a necessidade da medida extrema.

A denúncia descreve o paciente como residente no imóvel com o adolescente corréu, sem elementos concretos de atuação em estrutura criminosa organizada ou em comércio de drogas em larga escala.

O art. 282, § 6º, do CPP impõe a adoção da prisão preventiva apenas quando inviável sua substituição por cautelares menos gravosas, exigindo fundamentação concreta e individualizada para afastar essa possibilidade.

No caso, a imposição de comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico mostra-se adequada e suficiente para assegurar os fins do processo penal sem antecipação indevida da pena.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do CPP.

Tese de julgamento:
“
1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se legitimando por referências genéricas à gravidade do crime ou à ordem pública. 2. A apreensão de quantidade não expressiva de droga efetivamente confirmada, somada à primariedade e à ausência de antecedentes, não demonstra, por si só,
periculum
libertatis
apto a justificar a custódia cautelar. 3. A invocação de precedente judicial reclama aderência fática e jurídica ao caso concreto, sendo insuficiente a mera citação de julgado sem demonstração de pertinência. 4. As medidas cautelares diversas da prisão devem ser preferidas quando se revelarem adequadas e suficientes para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei
penal.
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 315, § 2º, 319 e 321; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 212413/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 30.04.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 911048/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.06.2024,
DJe
10.06.2024; STJ, HC n. 849.921/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 24.10.2023,
DJe
30.10.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 967130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024,
DJe
03.01.2025; TJMT, N.U 1000361-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 23.01.2024, DJE 26.01.2024; TJMT, N.U 1028036-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 13.12.2023, DJE 15.12.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
ADRIAN DOS SANTOS DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos
autos da Ação Penal n. 1008689-
41.2025.8.11.0007, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa na audiência de instrução e julgamento realizada em 04/02/2026.

Consta que o paciente foi preso em flagrante em
06/10/2025
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), em concurso com adolescente, tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da quantidade e
variedade de substâncias entorpecentes apreendidas e dos indícios de envolvimento com organização criminosa.

Sustenta a Impetrante, em síntese: (i) a ilegalidade da segregação cautelar, ao argumento de que o decreto prisional carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a invocar a gravidade abstrata dos delitos imputados e presunções genéricas de risco à ordem pública, em afronta ao disposto no art. 312 do CPP; (
ii
) que não foram demonstrados elementos objetivos capazes de evidenciar o efetivo
periculum
libertatis
, sendo insuficiente a simples referência à quantidade de entorpecentes apreendidos, sobretudo porque o Laudo Pericial Preliminar (Id. 213778111) confirma apenas 61,8 gramas de cocaína, sendo o material restante inconclusivo ou insusceptível de análise; (
iii
) que a autoridade coatora, ao manter a custódia, invocou precedente jurisprudencial manifestamente inaplicável ao caso, qual seja, o
AgRg
no HC n. 967130/CE, julgado em hipótese de a
preensão de 1.808kg de maconha,
quantidade 29 vezes superior à verificada nos presentes autos; (
iv
) inexistência de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, destacando que o paciente possui 18 anos, é primário, sem antecedentes criminais ou qualquer registro de atos infracionais, com residência fixa e vínculos sociais definidos; (v) que eventual condenação não implicaria, necessariamente, a imposição de regime inicial fechado, razão pela qual a manutenção da prisão processual se mostraria desarrazoada e desproporcional no estágio atual da persecução penal.

Requer, por tais motivos, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, com a revogação da prisão preventiva, impondo, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP (id. 345494868).

Inicial acompanhada dos documentos de Id.
345494869
a
345494870
.

Liminar indeferida (Id.
346055397
).

Interposto agravo interno em face do indeferimento da liminar (id. 346719386), o recurso não foi conhecido (id. 347606877).

Informações prestadas pela autoridade apontada
como
coatora (Id.
350927397
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
manifest
ou
pelo conhecimento
da ação constitucional e, no mérito, pela concessão parcial da ordem, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas

(Id.
352321377
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo de origem converteu a prisão em flagr
ante do paciente em preventiva
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990)
, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

(...).
Pois bem, analisando detidamente o feito, não vislumbro a mudança na situação fática/processual do indiciado, que pudesse ensejar o deferimento do pedido de revogação de prisão preventiva. Ainda, verifico a presença dos pressupostos norteadores da medida acautelatória, ou seja, fortes indícios de autoria e materialidade.

Além do mais, é necessário destacar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, no entanto, a sua decretação não afronta os direitos e garantias individuais previstas no texto constitucional, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva,
os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses previstas na norma processual penal. Portanto, se faz mister sempre analisar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, verifico presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional
.

Entendo que existe nos autos indícios de autoria, conforme já fundamento na decisão sob o ID. 213778108, que sustentam a decretação da prisão preventiva pretendida, especialmente por meio do documento sob o ID.218816352.

Verifica-se que ainda persiste a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam a garantia da ordem pública, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal

Ademais, eventuais predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRISÃ
O PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS
. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAV
O DESPROVIDO. I. Caso em exame1
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado portráfico de drogas. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundam
entação do acórdão
recorrido.II
. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem p
ública. III. Razões de decidir4
. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelaquantidade expressiva de drogas apreendidas, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública.5.As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem
.6
.A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.7.A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois a definição do regime prisional adequado depende da conclusão do processo.
IV
. Dispositivo e tese8. Agravo
desprovido. Tese
de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas
, para garantir a ordem pública
. 2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não acautel
a adequadamente a ordem
pública
."Dispositivos
relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393 .308/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018; STJ, HC 425.704/SP,
Rel
.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018.

(STJ -
AgRg
no HC: 967130 CE 2024/0468103-4,
Relator.:
Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/01/2025). Destaquei o texto original.

Assevero que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos.

Portanto, denota-se a presença dos requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal e, consequentemente, a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mormente, para garantia da ordem pública.

Desse modo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, tampouco, a concessão de liberdade provisória.
Com essas
considerações,
INDEFIRO
o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ao acusado ADRIAN DOS SANTOS DA COSTA.

(...). (I
d.
345494870
– p. 156-160
)
(grifos meus)
.

Não obstante o indeferimento da liminar, a análise detalhada em sede de mérito revela que a prisão preventiva do paciente deve ser revista, uma vez
que os elementos constantes nos autos evidenciam condições pessoais favoráveis que, embora não sejam garantias absolutas ao direito de liberdade, devem ser sopesadas conjuntamente com a inexistência de fundamentos concretos a justificar a necessidade da custódia cautelar.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado
.

No caso dos autos
, o
decreto prisional e a decisão impugnada apoiam-se, fundamentalmente, na alegada "expressiva quantidade" de entorpecentes apreendidos como elemento de gravidade concreta a justificar a custódia cautelar. Esse fundamento, contudo, não resiste à análise dos próprios elementos de prova constantes dos autos.

Conforme se extrai do Laudo Pericial Preliminar (Id. 213778111), as substâncias apreendidas foram separadas em três grupos: o material "A" (61,8g), cujo exame indicou a presença de cocaína; o material "B" (17g), cujo result
ado se revelou
i
nconclusivo
; e o material "C" (5g), que
sequer pôde ser analisado
por ausência de equipamentos adequados. Assim, a única substância entorpecente efetivamente confirmada nos autos totaliza
apenas 61,8 gramas de cocaína
, sendo todo o material remanescente tecnicamente indeterminado.

Nesse contexto, a "gravidade concreta" proclamada nos autos se transforma em mera conjectura. Manter um cidadão encarcerado com base em laudo
preliminar
, incompleto e parcialmente inconclusivo, sem que o laudo definiti
vo tenha sido sequer juntado nos
autos após mais de quatro meses de segregação cautelar é medida que afronta o princípio da proporcionalidade e os requisitos constitucionais e legais da prisão preventiva.

A quantidade de 61,8 gramas de cocaína efetivamente confirmada não pode ser reputada expressiva à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O STJ tem entendimento sedimentado no sentido de que a gravidade concreta capaz de justificar a custódia preventiva com base na quantidade de droga pressupõe volumes significativamente
superior
ao ora verificado. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RÉ PRIMÁRIA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A prisão cautelar constitui medida de natureza excepcional, devendo sua imposição ou manutenção estar lastreada em motivação concreta extraída do caso específico, nos termos do art. 312 do CPP.
2. A mera gravidade do delito, especialmente quando aferida com base apenas na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, não é suficiente para justificar a prisão cautelar sem a demonstração do risco concreto gerado pela liberdade do agente. 3. A condição de ré primária e sem antecedentes, associada à inexistência de elementos concretos indicativos de reiteração delitiva ou periculosidade acentuada, afasta a legitimidade da medida extrema, revelando-se suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.
(STJ —
AgRg
no RHC n. 212413/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 22/04/2025, DJEN 30/04/2025) (grifos meus).

Em igual sentido, o STJ já assentou que:

"(...)
determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum
libertatis
. Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar organização criminosa
. (...)" (STJ —
AgRg
no HC n. 911048/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 04/06/2024,
DJe
10/06/2024) (grifos meus).

Mais grave do que a ausência de fundamentação idônea é o esforço argumentativo da autoridade coatora para manter a prisão preventiva por meio da invocação de precedente que em nada se assemelha ao caso concreto. Ao indeferir a revogação da custódia, o Juízo de origem valeu-se do
AgRg
no HC n. 967130/CE (STJ, j. 17/12/2024) como supedâneo jurisprudencial. Ocorre que, da simples leitura daquele acórdão, extrai-se que a prisão foi mantida diante da apreensão de
1.808kg de maconha
, quantidade
29 (vinte e nove) vezes superior
àquela efetivamente confirmada no presente caso.

A aplicação de um precedente exige a demonstração de que o caso em julgamento se amolda aos fatos que lhe deram origem. O que se verifica nos autos é precisamente o oposto: a criação de uma falsa simetria entre situações fáticas
radicalmente distintas, que transforma a prisão preventiva em resposta automática e padronizada, em manifesta violação ao art. 315, §2º, do CPP. A decisão judicial não pode se limitar a citar um julgado sem demonstrar a sua pertinência ao caso concreto.

O paciente conta com
18 (dezoito) anos de idade
, é tecnicamente primário, não ostenta antecedentes criminais e não possui qualquer registro de atos infracionais. Não há comprovação de que integre organização criminosa. A denúncia o descreve como pessoa que residia no imóvel com o adolescente coautor, sem qualquer indicativo de envolvimento em estrutura criminosa organizada ou de atuação em larga escala no comércio de entorpecentes.

Ausente histórico criminal e não respondendo a inquéritos ou outras ações penais, reduz-se substancialmente o risco de reiteração delitiva que ordinariamente fundamenta a necessidade de garantia da ordem pública. Submeter um réu nessas condições ao mesmo rigor aplicável em hipóteses de apreensões vultosas e de agentes com histórico de envolvimento em organizações criminosas significa, na prática, antecipar o cumprimento de pena antes de qualquer condenação definitiva.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado, em precedentes recentes, que a condição de réu primário, sem antecedentes e sem indícios de integrar organização criminosa, associada à ausência de violência ou grave ameaça e à apreensão de quantidade não expressiva de entorpecentes, afasta a legitimidade da medida extrema. Confiram-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não
assuma
natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime.
2. Embora haja
fato concreto
evidenciando o
periculum
libertatis
, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de acautelar a ordem pública, mormente em razão de ser a recorrente primária.
3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares. (STJ — HC n. 849.921/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 24/10/2023,
DJe
30/10/2023) (grifos meus).

Também o
TJMT
tem orientado nessa direção:

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA. A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado." (N.U 1000361-80.2024.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 23/01/2024, DJE 26/01/2024).

Diante do quadro delineado, quantidade de droga não expressiva, laudo pericial parcialmente inconclusivo, ausência de comprovação de vínculo com organização criminosa, inexistência de antecedentes criminais e predicados pessoais favoráveis, revela-se cabível e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Conforme impõe o art. 282, §6º, do CPP, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, devendo o não cabimento ser justificado de forma fundamentada, individualizada, nos elementos presentes do caso concreto. Essa justificativa concreta e individualizada, como visto, não foi apresentada pela autoridade coatora.

A imposição das cautelares diversas é adequada e suficiente para assegurar os fins do processo penal, sem a supressão da liberdade de quem ainda não recebeu condenação definitiva. Com pertinência, o Ministro Rogério
Schietti
,
obiter

dictum
, consignou que, dentro do Direito Penal, há escolhas melhores que a prisão. No caso concreto, as medidas previstas no art. 319 do CPP representam, inequivocamente, essa escolha mais adequada.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento deste Tribunal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA. 1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada a
desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão. 2. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte para confirmar a liminar deferida."
(N.U 1028036-52.2023.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 13/12/2023, DJE 15/12/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
Adrian dos Santos da Costa
, para fins de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo de origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução criminal e propiciar a eventual aplicação da lei penal:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo de origem, para informar e justificar suas atividades;

II) Proibição de ausentar-se da Comarca de Alta Floresta sem autorização judicial;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para que adote as medidas necessárias à expedição do Alvará de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026